Tribunal: TJMT
Processo: 1008242-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008242-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Revisão, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 432.932.201-34 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO), GIOVANA VITORIA MAGRI SANTOS - CPF: 082.487.991-07 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. PORTADORA DE TRANSTORNOS MENTAIS E EM CURSO DE GRADUAÇÃO. NECESSIDADE PRESUMIDA. REDUÇÃO INJUSTIFICADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Giovana Vitória Magri Santos contra sentença proferida em ação de exoneração de alimentos ajuizada por José Aparecido dos Santos, que julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a pensão alimentícia de 30% para 15% sobre os rendimentos líquidos do alimentante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, embora atingida a maioridade civil, persistem os requisitos da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante para justificar a manutenção do valor originário da pensão alimentícia.

III. Razões de decidir

3. A maioridade civil não extingue, por si só, o direito aos alimentos, sendo necessária a análise concreta das condições de necessidade e possibilidade, nos termos do art. 1.699 do CC/2002.

4. Comprovado nos autos que a apelante é portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID 11 6A02.0) e Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (CID 10 F41.2), bem como que encontra-se matriculada em curso superior, subsiste a presunção de necessidade alimentar diante das limitações funcionais e da dependência econômica.

5. Os laudos médicos e documentos demonstram tratamento médico contínuo e de alto custo, não havendo justificativa plausível na decisão para a redução da pensão, tampouco modificação relevante na capacidade contributiva do alimentante.

6. A redução da pensão compromete a dignidade da alimentanda e contraria os princípios da solidariedade familiar e da proteção integral às pessoas com deficiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A maioridade civil, por si só, não extingue a obrigação alimentar quando demonstrada a continuidade da necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante.

2. A presença de transtornos mentais e o desenvolvimento acadêmico ainda em curso são fatores aptos a justificar a manutenção da pensão alimentícia anteriormente fixada."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por
GIOVANA VITÓRIA MAGRI SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos proposta por
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para reduzir a pensão alimentícia devida para o percentual de 15% sobre os rendimentos líquidos do apelado, incidindo sobre salário, aposentadoria ou quaisquer outros proventos regulares, incluindo o 13o. Não houve condenação em custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios.

Defende a apelante que apesar da maioridade, necessita de manutenção do material por parte do apelado, pois, faz tratamento médico de alto valor, conforme laudos existentes nos autos, bem como ainda está cursando curso superior.

Explica que é diagnosticada com Transtorno Do Espectro Autista Sem Distúrbio De Desenvolvimento Intelectual E Com Leve Ou Sem Comprometimento De Linguagem Funcional (CID 11 6A02.0), e Transtorno misto ansioso e depressivo (CID 10 F41.2), com extrema dificuldade com interação social, o que lhe dificultará inserção no mercado de trabalho.

Assevera que sua genitora abdicou da sua vida profissional, amorosa para se dedicar aos cuidados da filha.

Pugna pela reforma da sentença, mantendo-se o percentual anteriormente deferido em 30% sobre o salário e verbas salariais a título de pensão, bem como que seja condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação interposto por
GIOVANA VITÓRIA MAGRI SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos proposta por
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para reduzir a pensão alimentícia devida para o percentual de 15% sobre os rendimentos líquidos do apelado, incidindo sobre salário, aposentadoria ou quaisquer outros proventos regulares, incluindo o 13o. Não houve condenação em custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios.

Pois bem,

A controvérsia gira em torno da continuidade ou não da obrigação alimentar após a maioridade civil da apelante. A sentença recorrida reconheceu parcialmente o pleito do alimentante, reduzindo a pensão anteriormente fixada de 30% para 15% sobre os rendimentos líquidos do recorrido.

No caso em tela, a apelante trouxe aos autos elementos que demonstram situação de vulnerabilidade que justifica a manutenção dos alimentos no patamar anteriormente fixado. Comprovou, mediante laudos médicos e documentos diversos, que é portadora de Transtorno do Espectro Autista sem distúrbio de desenvolvimento intelectual e com leve ou sem comprometimento de linguagem funcional (CID 11 6A02.0), além de Transtorno misto ansioso e depressivo (CID 10 F41.2), circunstâncias que, por si sós, já autorizariam a manutenção da pensão no valor originário, dada sua persistente dependência econômica e as limitações enfrentadas em seu processo de autonomia.

Ademais, demonstrou estar matriculada em curso superior, o que reforça o entendimento de que ainda não possui condições efetivas de prover o próprio sustento, sendo notório que a formação acadêmica representa etapa essencial para viabilizar seu ingresso no mercado de trabalho, o que, conforme reconhece a jurisprudência, estende a obrigação alimentar até a conclusão do curso universitário, se presentes os requisitos da necessidade e da possibilidade.

Em sua manifestação, a apelante demonstrou, por meio de documentos idôneos, que realiza tratamento médico custoso e contínuo, com despesas que comprometem sobremaneira seu sustento. Ressalte-se que a obrigação alimentar compreende não apenas alimentos stricto sensu, mas também os necessários à manutenção da saúde física e mental do alimentado, nos moldes do art. 1.694 do Código Civil.

Do outro lado, não restou demonstrada, pelo recorrido, qualquer modificação substancial em sua capacidade contributiva que justificasse a redução para 15%. A sentença limitou-se a acolher parcialmente o pedido do autor com base na maioridade da filha, sem adentrar com a devida profundidade na análise da continuidade da necessidade, tampouco considerou, com o devido rigor, os laudos médicos apresentados.

Considerando o binômio necessidade/possibilidade que rege a prestação alimentar e, à luz dos elementos dos autos, verifica-se que o valor fixado na sentença (15%) revela-se insuficiente para garantir a manutenção digna da alimentada. A quantia anteriormente fixada (30%) melhor atende aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da solidariedade familiar (art. 3o, I, da CF), especialmente diante do quadro clínico e acadêmico apresentado.

Não se pode perder de vista que, em situações como a dos autos — nas quais a alimentanda é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 11 6A02.0) e Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (CID 10 F41.2) — a avaliação da possibilidade de inserção no mercado de trabalho não pode ser presumida ou inferida com base exclusiva em parâmetros jurídicos abstratos.

A conjugação de tais condições clínicas, conquanto não obste por si só a conclusão de curso superior, revela particularidades que demandam cuidadosa avaliação técnica especializada quanto à real capacidade de exercer atividade laborativa de forma autônoma e sustentável, sobretudo em regime de acumulação com a vida acadêmica. Como tem reconhecido a doutrina e jurisprudência mais sensível à matéria, transtornos do espectro autista, mesmo em suas formas leves, frequentemente implicam dificuldades concretas de adaptação social, comunicação interpessoal e gerenciamento de demandas cognitivas complexas, sendo, portanto, inviável tratar a situação da alimentanda sob o mesmo enfoque aplicado a estudantes típicos.

Assim, a eventual expectativa de que a jovem possa arcar com seus próprios meios de subsistência enquanto ainda cursa o ensino superior, especialmente diante do quadro clínico apresentado, somente poderia ser cogitada mediante apresentação de relatório médico multidisciplinar atualizado, com a devida análise funcional de sua autonomia pessoal e laboral, o que não existe.

Por fim, não me parece aceitável qualquer tentativa de condicionar a subsistência da obrigação alimentar à hipótese de a apelante passar a depender exclusivamente do Sistema Único de Saúde — SUS — para manutenção de seus tratamentos clínicos e psicoterapêuticos, os quais, conforme comprovado nos autos, já se encontram em andamento, por meio de serviços especializados e com profissionais vinculados à rede privada.

Note-se que, além da relevância clínica do acompanhamento já instituído, sua manutenção envolve custos ordinários e previsíveis — não sendo desarrazoado exigir do genitor a continuidade da prestação alimentícia para custeio parcial dessas despesas, em especial quando não demonstrada qualquer modificação relevante em sua capacidade contributiva.

Portanto, o simples fato de o Estado disponibilizar um sistema público de saúde — por mais valoroso que seja — não pode ser usado como fundamento para justificar a supressão ou redução da assistência familiar legítima, especialmente quando já sedimentado tratamento específico em favor da pessoa com certa vulnerabilidade.

Ademais, todos os gastos estão devidamente comprovados na manifestação de id. 30176434 e seguintes.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a r. sentença, mantendo os alimentos anteriormente fixados em 30% dos rendimentos sobre o salário e verbas salariais a título de alimentos, até que, se comprove que a apelante possui condições de saúde mental e psíquica para ingressar ao mercado de trabalho, bem como, até que conclua o ensino superior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025